Tribunal: TJES
Processo: 5000608-28.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-28.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: VALDIR PEREIRA PINTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SEGURANÇA DO SISTEMA INEFICAZ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre pedido de reparação por danos materiais e morais decorrentes de fraude em conta digital. Narra o autor que é titular de conta junto à requerida e que, em outubro de 2023, houve a contratação de empréstimo no valor de R$ 6.380,78 sem seu consentimento, seguido de transferência de R$ 2.100,00 para terceira pessoa desconhecida. Sustenta que o restante do valor foi utilizado para o pagamento automático das parcelas do próprio empréstimo fraudulento, e que somente tomou conhecimento do ocorrido ao receber cobranças, tendo efetuado o pagamento do débito para evitar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Requer a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da contratação, condenar a requerida na restituição do valor de R$ 6.328,94 e no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. A parte ré interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral).

4. No caso, a relação é nitidamente de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), dada a hipossuficiência técnica do consumidor em provar fato negativo (não contratação).

5. A requerida não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do empréstimo e a idoneidade da transação contestada. Limitou-se a apresentar telas sistêmicas e documentos unilaterais de difícil compreensão e incapazes de demonstrar a inequívoca ciência e anuência do autor com as movimentações impugnadas. Conforme decidido pelo juízo de origem, tais provas não suprem a necessidade de demonstrar a autenticidade da manifestação de vontade do cliente no momento da operação.

6. A responsabilidade de instituições financeiras por danos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Evidencia-se falha na prestação do serviço ao permitir que terminal recentemente habilitado contratasse empréstimo de valor considerável, totalmente incompatível com o perfil habitual do usuário, e realizasse transferência imediata de parte do montante para terceiro estranho ao requerente. O sistema de segurança da ré mostrou-se ineficaz para identificar padrões transacionais suspeitos, típicos de golpes, devendo o requerido responder pelos prejuízos causados ao consumidor.

7. O dano moral está caracterizado. A imposição de dívida fraudulenta, a necessidade de desembolso de considerável quantia para evitar restrições de crédito e o sentimento de desproteção diante da invasão de conta digital ultrapassam o mero dissabor. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei 9.099/95).É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)